Tribunal: TJBA
Processo: 8007454-08.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007454-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 8 VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DENNIS LEANDRO COSTA MARTINS PRUDENCIO e outros

Advogado(s)
:
DENNIS LEANDRO COSTA MARTINS PRUDENCIO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº. 01/2014 TJBA. MÉRITO. CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E À FORÇA DOS PRECEDENTES. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME - PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 683 DO STF. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º, DECRETO Nº. 20.910, DE 06 DE JANEIRO DE 1932. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1
. Muito embora os motivos que alcançam a parte dispositiva do julgamento não façam coisa julgada (CPC, art. 504, I), o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 926, que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” e, adiante, no art. 927, V, prevê que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, de modo que integrar as razões de decidir do julgado paradigma reportado é evitar a repetição da mesma fundamentação de matéria idêntica, além de fiel observância aos dispositivos que regem a sistemática processual, em prol da estabilidade, integralidade e coerência da jurisprudência desta Corte Estadual.

2
. Até a presente data, o Supremo Tribunal Federal ainda não fixou a tese postergada para assentada posterior, tendo sido iniciado em 08/04/2022 o julgamento virtual para tal fixação, contudo retirado de pauta com pedido de destaque. Aplicável à hipótese, portanto, o Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, dispondo no seu art. 1º, o prazo quinquenal para ajuizamento da ação.

3. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA
nº
8007454-08.2022.8.05.0001
, em que figura

como juízo sentenciante a
8ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BA
, como parte Autora
DENNIS LEANDRO COSTA MARTINS PRUDÊNCIO
e como parte Requerida o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora